Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704262-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. E o Art. 15 da referida lei afirma que “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”. 3. No caso, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação "endereço insuficiente", sendo válida a intimação da devedora, por meio do protesto do título pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do DF, cuja intimação fora realizada por edital. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969, sustentando que não restou comprovada sua constituição em mora na ação de busca e apreensão, acrescentando ser inválido o protesto por edital, ao argumento de que pode ser utilizado apenas quando esgotadas as tentativas de localização do devedor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJPR a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamentos dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões a recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado HUDSON JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP no 150.060 e da Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, OAB/SP no 4.752. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada, a respeito da validade do protesto por edital quanto infrutífera a intimação pelo correio no endereço fornecido no contrato, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, não assiste razão à Agravada, haja vista que a tentativa de notificação foi realizada no endereço que a mesma informou no momento da contratação, restando válida a constituição em mora por edital” (ID Num. 18920791 - Págs. 5/6). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrente TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 e dos representantes da recorrida HUDSON JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP no 150.060 e da Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, OAB/SP no 4.752. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017